Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000772-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Presidente Detran MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EUBANK TIRO DEFESA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 31.304.909/0001-67 (APELADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

2.
Ausente prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1000772-97.2024.8.11.0041, impetrado por
Eubank Tiro Defesa e Comércio Ltda,
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, a fim de compelir a autoridade coatora e ora apelante a proceder ao imediato licenciamento do ano de 2023 sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que
“o ponto central do presente Mandado de Segurança consiste no fato de que o Impetrante busca licenciar seu veículo sem que efetue o pagamento dos débitos inerentes a ele, alegando que supostamente não foi notificado das infrações cometidas, entretanto, em momento algum comprova tal alegação”.

Aduz que
“é perceptível que a presente ação se encontra esvaziada dos requisitos previstos no ordenamento jurídico para apresentar a via mandamental, pois inexiste ilegalidade capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário neste caso, sobretudo porque a matéria questionada carece de veracidade e não há conteúdo documental probatório apto para sustentar que o Impetrante possui direito líquido e certo e o mandado de segurança deve apresentar-se com prova pré-constituída”.

Afirma que
“milita em favor da Administração Pública, a presunção de validade dos seus atos, até que a parte contrária, prove o contrário, o que não restou palidamente demonstrado pelo Autor”.

Menciona que
“em que pese o entendimento do Juízo a quo, que a vinculação do licenciamento as multas pelo DETRAN-MT revela-se ilegal, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de multas regulares para fins de licenciamento, exceto aquelas da qual o infrator não foi notificado”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de denegar a ordem (Id. 227554210).

A apelada em suas contrarrazões destaca que não houve a sua intimação/notificação, seja por correio ou pessoalmente, e que por isso não pode ser impedida de emitir CRLV do exercício de 2023. Esclarece que o extrato do DETRAN-MT não consta impedimento, débitos em aberto ou dívida ativa. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 227554213).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do recurso interposto e pela retificação da sentença
para denegar a segurança postulada (Id. 229989185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1000772-97.2024.8.11.0041, impetrado por
Eubank Tiro Defesa e Comércio Ltda,
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, a fim de compelir a autoridade coatora e ora apelante a proceder ao imediato licenciamento do ano de 2023 sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes.

Prima facie
, consigna-se que o juiz de origem concedeu a segurança tão somente para possibilitar o licenciamento do veículo Caminhonete/S10, com placa QCQ9J56, cor prata, RENAVAM 01159559896, independente do pagamento das multas de trânsito.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
.

Insta consignar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.
(destaquei).

É importante destacar que a exigência do pagamento de multas pelo DETRAN como condição para a renovação do licenciamento de veículo pelo interessado é considerada ilegal pelos tribunais brasileiros, inclusive por este Sodalício,
quando não há comprovação cabal de que o suposto infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade.

Nesse sentido, inclusive, já foi decidido nesse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa”.

(Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei).

Numa detida análise dos autos, verifica-se que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifiquem a concessão da ordem mandamental (id. 227554201 – pág. 12).

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
DENEGAR
a ordem vindicada na inicial.

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica a
RETIFICAÇÃO
da sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024